Tribunal: TJDFT
Processo: 0747433-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO. PRAZO. RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO SOB O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida parcialmente a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à parte ré/recorrente que se abstenha de efetuar descontos consignados na folha de contracheque da parte autora, tendo em vista que, após a integral quitação antecipada do empréstimo, a instituição financeira manteve o desconto da parcela nos contracheques de meses posteriores.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, o prazo de 5 (cinco) dias para suspensão de descontos em empréstimos consignados é razoável.
3. O instituto da multa diária existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição. Desse modo, o fundamento da fixação das astreintes é precisamente estimular a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial. Portanto, a multa e o cumprimento da obrigação constituem uma relação de contrapeso: o valor da multa somente subsistirá na hipótese de descumprimento.
4. Considerando as peculiaridades do agravante e seu poder econômico, a estipulação de multa de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título de astreintes mostra-se razoável e proporcional para compelir o banco a suspensão dos descontos.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para majorar o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 5 (cinco) dias para cumprimento da ordem Judicial de suspensão dos descontos consignados na folha de contracheque da parte autora/recorrida, mantendo-se o restante da decisão agravada.